Tribunal: STF
Processo: RE 141322
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
PROVENTOS - AUMENTO - REAJUSTE. Não se há de
confundir majoração de proventos com simples reajuste. O primeiro
instituto implica melhoria de situação, enquanto o segundo apenas
possibilita a reposição do poder aquisitivo da moeda solapado pela
inflação. Ao Judiciário não cabe proceder ao aumento do valor dos
proventos. O mesmo não se diga, considerada a norma do artigo 102, §
1º, da Constituição Federal de 1969, quanto ao reajuste, diante do
fato de o pessoal da ativa haver sido contemplado (precedente:
recurso extraordinário nº 107.010-2/PE, relatado pelo Ministro
Carlos Madeira, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 5
de setembro de 1986).